Tribunal: TJMT
Processo: 1037724-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037724-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - CPF: 307.693.388-44 (ADVOGADO), NILSON MATOS DA FONSECA - CPF: 789.172.638-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MATHEUS CORREIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 387.516.538-18 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.528/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ROMAZZINI - CPF: 201.987.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VIEIRA ALVES - CPF: 928.917.488-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS JUDICIALMENTE HOMOLOGADOS EM 2006 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO APÓS LONGO DECURSO TEMPORAL – DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E REEXAME DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS

–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS INDEVIDOS EM CASO DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037724-67.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

NILSON MATOS DA FONSECA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
NILSON MATOS DA FONSECA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343531884) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, que buscava o reconhecimento do excesso na execução, declarando preclusa a matéria, por entender que os cálculos da dívida já haviam sido homologados em 2006 sem impugnação tempestiva.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao afastar o exame das matérias suscitadas em exceção de pré-executividade sob o exclusivo fundamento da preclusão, deixando de reconhecer que as teses deduzidas possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduz que não pretende rediscutir critérios de cálculo homologados em 2006, mas sim demonstrar que, passadas quase duas décadas, inexiste qualquer memória de cálculo atualizada apta a conferir liquidez atual ao título executivo, o que comprometeria a própria higidez da execução.

Afirma que a ausência de atualização técnica do débito desde 2006 inviabiliza a aferição da evolução do crédito, tornando impossível identificar, com precisão, o montante efetivamente exigido na atualidade.

Argumenta que a execução não pode subsistir ancorada exclusivamente em valor histórico, desacompanhado de demonstrativo atualizado, sob pena de violação aos princípios da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a preclusão consumativa não pode servir de óbice ao controle jurisdicional de nulidades estruturais do processo executivo, notadamente quando se está diante de vícios que se projetam continuamente no tempo, renovando-se a cada ato constritivo.

Defende que matérias relacionadas à ausência de liquidez do título e ao excesso de execução são cognoscíveis de ofício, não se submetendo à estabilização decorrente da inércia pretérita da parte.

O agravante também invoca a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, argumentando que a manutenção da execução com base em valor histórico, sem critérios verificáveis de atualização, pode conduzir à exigência de quantia dissociada da obrigação originária, configurando vantagem patrimonial indevida em favor do exequente.

No tocante à prescrição intercorrente, assevera que, a partir da vigência da Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do Código de Processo Civil, passou a incidir novo regime jurídico, segundo o qual o prazo prescricional tem início automático a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de demonstração de desídia do credor.

Argumenta que, desde agosto de 2021, não houve qualquer medida constritiva efetiva nos autos, inexistindo penhora, bloqueio ou ato expropriatório capaz de conferir utilidade concreta à execução.

Alega que meros impulsionamentos formais do processo não se confundem com diligências executivas eficazes, de modo que a execução se arrasta há décadas sem perspectiva real de satisfação do crédito, circunstância que atrairia a incidência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.090.768/PR.

Sustenta, por fim, que o juízo de origem deixou de analisar detidamente a aplicação prospectiva da Lei no 14.195/2021 aos processos em curso, limitando-se a afastar a prescrição intercorrente sem examinar a efetividade das medidas executivas adotadas após sua vigência.

A par desses argumentos, pugna:
“
a.
o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas no v. acórdão embargado, com manifestação expressa e fundamentada acerca das teses jurídicas suscitadas;
b.
em especial, o enfrentamento específico acerca da prescrição intercorrente, considerando a aplicação prospectiva da Lei no 14.195/2021, a ausência de qualquer medida constritiva efetiva desde a sua vigência, bem como os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.090.768/PR;
c.
o enfrentamento dos limites da preclusão consumativa, especialmente quando invocada para afastar o controle jurisdicional de matérias de ordem pública, notadamente nulidades estruturais da execução e a vedação ao enriquecimento sem causa;
d.
reconhecida a relevância das omissões apontadas, seja conferido aos embargos efeito modificativo (infringente), caso o suprimento dos vícios conduza à alteração do julgado;
e.
subsidiariamente, ainda que rejeitados os embargos, seja reconhecido o prequestionamento expresso das matérias e dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração ofertadas no Id. 348533866, pugnado pela rejeição aos aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Pede, ainda, a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11, do mesmo
Códex
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULOS JUDICIALMENTE HOMOLOGADOS EM 2006 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 507 DO CPC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITES - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO APÓS LONGO DECURSO TEMPORAL - DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E REEXAME DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, cabível apenas para arguição de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, e que não demandem dilação probatória.

Homologados judicialmente os cálculos do débito e não interposto recurso ou impugnação tempestiva pela parte executada, opera-se a preclusão consumativa, vedada a rediscussão posterior da base de cálculo, nos termos do art. 507 do CPC.

A alegação de excesso de execução que pressupõe a revisão dos critérios originários de apuração do débito não se confunde com mero erro material ou aritmético, o qual, este sim, pode ser corrigido a qualquer tempo.

Inviável, em sede de exceção de pré-executividade, a reabertura de discussão acerca de cálculos homologados há quase duas décadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e do devido processo legal.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao não enfrentamento específico das teses relativas à incidência da prescrição intercorrente à luz da redação conferida ao art. 921 do Código de Processo Civil pela Lei no 14.195/2021, bem como quanto aos limites da preclusão consumativa diante de matérias de ordem pública, notadamente a alegada ausência de liquidez atual do título executivo e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Compulsando os autos na origem verifico que conforme ressai do Id. 58699022, Pág. 92, a Magistrada que conduzia o feito, à época, determinou em 30/11/2004, a intimação da parte executada para que se manifestasse sobre os cálculos apresentados pelo exequente.

No Id. 58699022, Pág. 95, foi certificado, em 13/01/2005, que não houve manifestação do executado quanto aos cálculos apresentados.

No Id. 58699023, pág. 05, constou nova certidão, datada de 10/11/2005, atestando que não houve resposta da parte executada.

Assim, conforme ressai do Id. 58699023, pág. 11, a Magistrada que conduzia o feito, ante a inércia do executado, homologou, em 23/01/2006, os cálculos apresentados pelo banco exequente, tendo o valor homologado permanecido sem impugnação até 19/09/2024, quando, 18 anos depois, por meio de exceção de pré-executividade, a parte executada se insurgiu contra os cálculos homologados.

Com efeito, a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, deve prevalecer segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais já consolidadas, impedindo a reabertura indefinida da discussão.

Nesse contexto, é imprescindível destacar o teor literal do artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Além disso, ainda que se reconheça que determinadas matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, tal possibilidade não é absoluta nem ilimitada, de modo que, o próprio sistema processual impõe balizas temporais e lógicas ao exercício do direito de defesa, sob pena de se esvaziar a função estabilizadora das decisões judiciais.

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial de caráter excepcional, tem cabimento restrito às hipóteses em que a nulidade ou inexigibilidade do título se revela de plano, a partir de prova pré-constituída, e desde que não haja necessidade de revolvimento de matéria já definitivamente apreciada.

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado, à época própria, para se manifestar sobre os cálculos apresentados e, não obstante, quedou-se inerte, permitindo que o juízo homologasse o valor apurado.

Tal homologação, proferida em 2006, não foi objeto de impugnação tempestiva, tampouco de recurso.

[...]

Ademais, não se pode perder de vista que o excesso de execução alegado não decorre de mera atualização aritmética realizada em desconformidade com os parâmetros fixados na decisão homologatória, mas sim de uma tentativa de rediscutir a própria base de cálculo originariamente homologada.

Essa circunstância afasta, de maneira inequívoca, a possibilidade de enquadramento da pretensão como simples correção de erro material, exigindo, ao revés, ampla dilação probatória e reexame de questões já decididas, o que se mostra incompatível com a via eleita.

[...]

De igual modo, a invocação do artigo 884 do Código Civil, que dispõe que: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”, não se presta a afastar a preclusão consumativa operada no caso concreto.

Isso porque não há enriquecimento sem causa quando a cobrança decorre de título executivo regularmente constituído e de cálculos judicialmente homologados, cuja validade não foi oportunamente questionada.

A justa causa, aqui, encontra-se justamente na força vinculante da decisão judicial que fixou o valor exequendo.

Outrossim, a alegação de que o decurso do tempo e a expressividade do montante executado autorizariam a reabertura da discussão não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Ao contrário, o transcurso de mais de duas décadas desde a homologação dos cálculos reforça a necessidade de preservação da estabilidade das decisões judiciais, sob pena de se instaurar um cenário de absoluta imprevisibilidade, incompatível com a própria função jurisdicional.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade está em consonância com o entendimento consolidado de que a homologação judicial de cálculos (ocorrida em 2006) gera o efeito da preclusão, impedindo a reabertura da discussão sobre excesso de execução, a menos que o erro seja material e evidente.

O Agravante não demonstrou que a cobrança de juros e a metodologia de cálculo constituem um erro material simples, mas sim um erro de critério ou de mérito que demandaria reexame pericial, o que é vedado em sede de Exceção de Pré-Executividade, especialmente após o longo decurso de tempo.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

No que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC, desde logo não conheço deste pleito, a
uma
porque a decisão agravada nada dispôs sobre a questão; e a
duas
porque o entendimento pacífico é no sentido de que
“Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022), justamente porque não se extingue a execução e não encerra o processo, permitindo seu prosseguimento.

Reforço que a jurisprudência também majoritária da Corte Superior é no sentido de que a condenação em honorários só é cabível se a exceção for acolhida total ou parcialmente, resultando em extinção, ainda que parcial, da dívida, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026